Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002161-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (RECORRENTE), WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - CPF: 716.645.641-87 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), Mikael Mendes Lopes de Oliveira (RECORRENTE), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (RECORRENTE), ROSINRENI ROCHA - CPF: 982.651.991-04 (VÍTIMA), DOUGLAS DE QUADROS REIS - CPF: 009.138.371-48 (VÍTIMA), JARBAS DE QUADROS REIS - CPF: 008.901.511-80 (VÍTIMA), Emanuel Francisco Alvares Ferreira (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE PAIJLOIJAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEONDER JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), OTÁVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MIKAEL MENDES LOPES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO [DO RECORRENTE ELIEZER LOPES DA SILVA] RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – INDÍCIOS DE AUTORIA [DO RECORRENTE ALESSANDRO RODRIGUES LOPES] CONFIRMADOS EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

“[...]sentença calcada em elemento colhido em sede inquisitiva e confirmado por prova judicializada. suficiência. desnecessidade de prova cabal acerca da autoria. competência do tribunal do júri [...].”
(STJ, AgRg no HC nº 670.141/RS)

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002161-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE Á
GUA BOA

RECORRENTE(S):
ELIEZER LOPES DA SILVA E ALESSANDRO RODRIGUES LOPES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recursos em Sentido Estrito interpostos por ELIEZER LOPES DA SILVA e ALESSANDRO RODRIGUES LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 122355), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas], por três vezes, e corrupção de menor – art. 121, § 2º, I, III, e IV, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244-B,
caput,
do ECA – (ID 75761955- fls. 68/77).

ALESSANDRO RODRIGUES LOPES alega ausência de elementos mínimos de autoria ou participação nos delitos imputados.

Pede o provimento para ser despronunciado (ID 75761955- fls. 83/89).

ELIEZER LOPES DA SILVA sustenta que não há indícios de autoria para pronúncia.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 75761955- fls. 122/138).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÀGUA BOA pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 75761955- fls. 101/108 e ID 75761964- fls. 1/10).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 75761962 – fls.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos [de

ELIEZER LOPES DA SILVA e ALESSANDRO RODRIGUES LOPES, respectivamente], em pareceres assim sintetizados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. TERMOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO APONTAM O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DOS DELITOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 87487495)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 102578482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00min, no lugar conhecido popularmente como “inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta cidade de Água Boa/MT, os denunciados ALESSANDO RODRIGUES MILHOMEM, MIKAEL MENDES LOPES OLIVEIRA e ELIEZER LOPES DA SILVA, previamente ajustados agindo em conluio de vontades, com auxilio dos adolescentes Carlos Alexandre Paulo Dias, Peonder Junior Ribeiro de Sousa, Otávio Junior da Silva e Igor Junior Pereira de Souza com intenção de matar, motivados por vingança desferiram vários chutes, socos e golpes com pedaços de madeiras e pedras, contra a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira, causando-lhe as lesões corporais [...] as quais foram a causa de sua morte, [...].

Nesta mesma ocasião, [...], os denunciados ALESSANDO RODRIGUES MILHOMERN, MIKAEL MENDES LOPES OLIVEIRA e ELIEZER LOPES DA SILVA, auxiliados pelos adolescentes [...], agindo em conluio de vontades, com intenção de matar motivados por vingança, desfeririam chutes socos e golpes com estacas de madeiras e pedras das vitimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, causando-lhes as lesões corporais [...].

Consta nos autos que no dia 02/07/2016, no lugar conhecido como “inferninho” (situado no endereço acima mencionado), a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira teve um desentendimento com o denunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira (primo do codenunciado Alessandro) [...].

No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00min, os denunciados Alessando Rodrigues Milhomem, Mikael Mendes Lopes Oliveira e Eliezer Lopes da Silva, previamente ajustados entre si e com o auxilio dos adolescentes [...], impulsionados pelo sentimento de vingança, se deslocaram para o local conhecido como “inferninho” com a finalidade de encontrar a vitima Emanuel Francisco Alves Ferreira. Ao a avistarem, estes passando a agredi-la fisicamente com inúmeros e contínuos golpes, utilizando de pedaços de pau e pedras, bem como desferiram vários chutes e socos contra a vítima, a qual mesmo caída ao solo inconsciente continuou sendo agredida

As vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, que estavam em companhia da vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira, ao presenciarem o início das agressões, tentaram impedir a ação dos denunciados e dos adolescentes. [...].

Os denunciados mataram a vitima Emanuel Francisco Alvares Ferreira e tentaram matar as vítimas Rosinreni Rocha, Douglas de Quadros Reis e Jarbas de Quadros Reis por vingança, em razão do desentendimento anterior da vitima Emanoel com o denunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime.

Ao desferirem inúmeros golpes socos e chutes contra a vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira, espancando-a até a morte, os denunciados executaram o crime de forma cruel, impelindo a esta intenso sofrimento físico e agindo de forma fria e bárbara.

Os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, tendo em vista que as surpreenderam no local, estando em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedras.

Apurou-se ainda que os denunciados [...], ao praticarem os delitos acima descritos auxiliados pelos adolescentes Carlos Alexandre Paulo Dias, Peonder Junior Ribeiro de Sousa, Otávio Junior da Silva e Igor Junior Pereira de Souza [...] corromperam ou facilitaram a corrupção destes adolescentes. [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Caman, promotora de Justiça – ID 75761959- fls. 3/7)

O Juízo singular desmembrou a ação penal em face do codenunciado Mikael Mondes Lopes Oliveira [citado por edital e não localizado] e pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] os indícios mínimos de autoria são extraídos dos documentos constantes às fls. 163/168. Isso porque o boletim de ocorrência n. 2015.203265, registrado no dia 02/07/2016 e que originou o procedimento de cód. 111882, do Juizado Especial Criminai desta Comarca, registra que, na data mencionada, os réus Mikael e Alessandro e a vítima Emanuel participaram de uma rixa. Segundo os relatos de Alessandro, nesta ocasião ele tentou retirar seu primo Mikael de uma briga, porém foi agredido com pedaços de madeira e de ferro e pedras. Por seu turno, a vitima Emanuel relatou que, naquela oportunidade, Mikael e Alessandro chegaram à festa procurando confusão e, por serem barrados na entrada, armaram-se com pedaços de madeira e ferro e agrediram os presentes, incluindo a própria vitima Emanuel, evadindo-se do local em seguida.

Ouvida em sede policial e perante o Juízo, a vítima Rosinreni Rocha declarou estava no local denominado Inferninho na companhia das demais vítimas, sendo que, em determinado momento, Emanuel lhe disse que algumas pessoas queriam lhe bater, em razão de uma briga ocorrida dias antes, razão pela qual queria ir embora. Disse que sofreu um golpe na cabeça e, quando retomou a consciência, viu várias pessoas agredindo Emanuel com pedaços de madeira, inclusive adolescentes.

Relatou, ainda, que tentou impedir que os agressores continuassem a agredir Emanuel, sendo inclusive atingida com outros golpes, porém as agressões não cessaram mesmo após Emanuel estar desacordado. Ademais, afirmou que Douglas e Jarbas também foram agredidos, contudo, eles conseguirem fugir do local dos fatos e foram para o Hospital Regional.

À vitima Jarbas de Quadros Reis, também ouvida em ambas as fases da persecução penal, relatou [...]..

No mesmo sentido, a vítima Douglas de Quadros Reis narrou, tanto durante inquérito quanto em Juízo, que estava no Inferninho com seu irmão Jarbas e que, num primeiro momento, um grupo de rapazes queria brigar com Emanuel, tendo ele relatado que estava se sentindo ameaçado, contudo, a situação foi apaziguada. Num segundo momento, enquanto estava deixando o local com seu irmão, o grupo de agressores, incluindo menores de idade, partiu para cima de Emanuel, o qual não tinha nenhuma condição de se defender, e começou a agredi-lo com pedaços de madeira. Disse que, junto com Jarbas, tentou conversar e impedir as agressões, no entanto, também foram agredidos. Afirmou também que Emanuel continuou sendo agredido mesmo após estar desmaiado, bem como acrescentou que sofreu golpes em sua cabeça e que seu irmão precisou ficar internado em decorrência dos golpes que sofreu. Além disso, destacou que certamente os agressores tinham a intenção de lhe matar, assim como matar Jarbas, pois ambos teriam impedido as investidas no primeiro momento, porém conseguirem fugir do local dos fatos.

Francisco Campos Ferreira, pai da vítima Emanuel, relatou [...].

A testemunha sem-rosto, ouvida na audiência realizada no dia 27 de maio de 2020, disse ter presenciado o inicio dos fatos, visualizando várias pessoas armadas com pedaços de madeira e pedras.

O Policial Militar Adenisio Silva Medeiros, ao ser ouvido em Juízo, disse ter chegado ao local dos fatos e encontrado uma das vitimas caída ao solo, com sérios ferimentos na cabeça, causados por golpes de pedaços de madeira. Por outro lado, disse que nenhum dos agressores foi identificado. Já a testemunha Itoniel Soares Lacerda, em Juízo, declarou que estava trabalhando num local próximo onde aconteceram os fatos e viu cerca de quatro pessoas correndo com pedaços de madeiras nas mãos, bem como ouviu pessoas pedindo socorro dizendo que havia uma vítima com o crânio rachado.

Leonardo Andrade Valença da Silva, em fase judicial, disse apenas que soube por conversas na cidade que Mikael e Alessandro também agrediram Emanuel. Em sua oportunidade, a testemunha Igor Junior Pereira de Souza não relatou nada acerca dos fatos.

Rita Maria da Silva, mãe do réu Eliezer, disse que [...].

A testemunha de Defesa Carlos Manoel Dias da Costa, durante fase judicial, relatou. [...].

Em ambas as fases da persecução penal, Eliezer negou qualquer participação nos fatos narrados na denúncia, alegando que estava em casa no momento dos crimes e que somente soube do ocorrido no dia seguinte. [...].

Interrogado em Juízo, o réu Alessandro também negou qualquer participação nos fatos imputados. [...].

Com efeito, considero que o conjunto probatório é capaz de sustentar a pronúncia dos réus pela prática dos crimes que lhes são imputados.

Isso porque está provada a ocorrência da morte de Emanuel e que as vitimas Rosinreni, Douglas e Jarbas foram agredidos fisicamente, assim como porque há indícios claros de que os acusados tiveram participação direta e indireta nos golpes efetuados contra todas as vitimas, mediante o uso de pontapés, socos e pedaços de madeira. [...].

Em relação às qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §2°, inciso I, do CP), com emprego de meio cruel (art. 121, §2°, inciso III, do CP) e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), considero que as mesmas devem ser mantidas. [...].

Ante o exposto, PRONUNCIO OS RÉUS ALESSANDRO RODRIGUES LOPES e ELIEZER LOPES DA SILVA qualificados nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação a vitima Emanuel Francisco Alves Ferreira); no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (em relação às vitimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis); e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.[...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 75761955- fls. 68/77)

Pois bem.

Os recursos serão apreciados conjuntamente por versarem sobre argumentos de insuficiência de provas para pronúncia.

As materialidades do homicídio e das tentativas de homicídio estão consubstanciadas no Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.91888-01 e Certidão de Óbito – vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira (ID 75761952 – fls. 96/112), Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões das vítimas Douglas de Quadros Reis (ID 75761952 –fls.164 e ID 75761953- fls. 1/2), Rosinreni Rocha (ID 75761953- fls. 3/5) e Jarbas de Quadros Reis (ID 75761953- fls. 6/8),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Adenisio Silva Medeiros e Rafael Gomes de Sousa, policiais militares (ID 75761952- fls. 25/28), Carlos Alexandre Paulo Dias, adolescente infrator (ID 75761952- fls.34/35), Isaias Ferreira Borges, prestou assistência à vítima que faleceu (ID 75761952- fls. 29/30), Douglas de Quadro Reis, vítima (ID 75761952- fls. 61/62), Jarbas de Quadro Reis, vítima (ID 75761952 – fls. 67/68), Rosinreni Rocha, vítima (ID 75761952- fls. 70/71), Itoniel Soares Lacerda, testemunha que visuallizou alguns jovens saindo do local (ID 75761952- fls.113/114), Ronilda Lopes Batista, tia do codenunciado Mikael Mondes Lopes Oliveira e prima do recorrente ALESSANDRO RODRIGUES LOPES (ID 75761952- fls. 116/117), Peonder Junior Ribeiro de Souza, adolescente citado como um dos autores dos fatos (ID 75761952- fls. 119/120), Otavio Junior da Silva e Odeir Aparecido Valentim Junior, adolescentes que estava no local dos fatos (ID 75761952- fls. 123/127), ELIEZER LOPES DA SILVA, recorrente (ID 75761952- fls. 128/129), Leonardo Andrade Valença da Silva, conhecido como “Baiano” (ID 75761952- fls. 131/133), Leandro Andrade Valença da Silva, conhecido como “Baiano” (ID 75761952 – fls. 135), o adolescente Igor Junior Pereira de Souza, conhecido como “Bodão” (ID 75761952- fls. 139/140), Carlos Manoel Dias da Costa, adolescente (ID 75761952- fls. 147/148), testemunha “sem rosto” (ID 75761952- fls. 154/155). ALESSANDRO RODRIGUES LOPES [inicialmente identificado como Alessandro Rodrigues Milhomem] foi qualificado indiretamente (ID 75761953- fls. 27).

Em Juízo, foram ouvidos Francisco Campos Ferreira [genitor da vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira], Adenisio Silva Medeiros, Itoniel Soares Lacerda, Leonardo Andrade Valença de Silva, Igor Junior Pereira de Souza, Rosinreni Rocha, Douglas de Quadros Reis, Jarbas de Quadros Reis, Rita Maria da Silva, genitora do recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA e a testemunha sem rosto, bem como interrogados os recorrentes ELIEZER LOPES DA SILVA e ALESSANDRO RODRIGUES LOPES (ID 75761955-fls. 5/6 e 27; Relatório de Mídias – ID 75759499 – fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 17.7.2016, por volta das 5h, no lugar denominado como “inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, em Água Boa/MT, os recorrentes ELIEZER LOPES DA SILVA e ALESSANDO RODRIGUES LOPES, bem como o codenunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira, juntamente com os adolescentes Otávio Junior da Silva e Igor Junior Pereira de Souza,

Carlos Alexandre Paulo Dias e Peonder Junior de Sousa, teriam desferido diversos chutes, socos e golpes com pedaços de madeiras e pedras, contra a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira [motivados por vingança, dada uma briga anterior ocorrida em 2.7.2016], ocasionando-lhe a morte; os denunciados e os adolescentes, na mesma ocasião, teriam agredido com chutes, socos e golpes de madeiras e pedras também as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, os quais tentavam dispersar a briga e salvar o amigo Emanuel

Francisco Alves Ferreira (excerto da denúncia – ID 75761959- fls. 3/7);

- Adenisio Silva Medeiros [policial militar], em Juízo, declarou que a guarnição fora chamada para atender uma ocorrência no local denominado “inferninho” e que a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira estava caída ao solo, bastante machucada, pois foi agredida na cabeça com pedaços de madeira; esclareceu que havia muitas pessoas no local e lhes foi relatado o envolvimento de menores no homicídio (excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 75761955- fls. 32);

- Rosinreni Rocha [vítima], perante a autoridade judicial, narrou que

estava no local, juntamente com a vítima

Emanuel Francisco Alves Ferreira, o qual lhe contou que havia uma turma querendo se vingar dele devido a uma desavença anterior e que estava com medo e iria embora; que estavam juntos, também, a vítimas Douglas de Quadros Reis e Jarbas de Quadros Reis, no momento que chegaram mais ou menos dez pessoas e começaram todos a agredir o

Emanuel Francisco Alves Ferreira com pedaços de pau sem parar; tentou ajudá-lo, mas foi lesionada na cabeça

(excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 75761955- fls. 32);

-

Jarbas de Quadros Reis [vítima], em ambas as fases da persecução penal, confirmou que estava no local denominado “inferninho” [escutando música no carro] com as demais vítimas [seu irmão

Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Emanuel Francisco Alves Ferreira] e, quando estava saindo do local com seu irmão, visualizou o grupo atacando Emanuel com pedaços de madeira; que ele e o irmão tentaram impedir/fazer cessar as agressões contra Emanuel, porém foram agredidos, sendo que, inclusive, sofreu lesões graves e permaneceu em coma, por aproximadamente vinte dias. Na delegacia, reconheceu [por fotografia] o recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores das agressões contra a vítima, o que foi confirmado em Juízo (ID 75761952-fls. 158; excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 75761955- fls. 34; relatório de mídias ID 75759499);

- Douglas de Quadros Reis [vítima], em Juízo, asseverou que visualizaram o
“tumulto de gente correndo para o lado onde ele estava, aí nós pensemos 'cara, deve ser os meninos que estavam querendo brigar com o Emanuel aí nós corremos com a intenção de chegar e dar um grito;

[...] já estavam batendo[...] era com pau, pedaço de ferro, chute [...] eram umas doze a quinze pessoas;”
que havia menores nesse grupo e a vítima estava sozinha sem condições de se defender; que os agressores não paravam de bater; a vítima Emanuel desmaiou e eles seguiam com as agressões; que seu irmão foi lesionado gravemente e teve que ser transferido para Goiânia

(excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 75761955- fls. 33/34);

- Ronilda Lopes Batista [prima do recorrente ALESSANDRO RODRIGUES LOPES], na fase policial, informou que na família várias sobrinhas e primas comentaram que o recorrente ALESSANDRO RODRIGUES LOPES seria um dos
“responsáveis pelas agressões contra Emanuel Francisco Alves Ferreira [...] após a briga em que Mikael e Alessandro estavam envolvidos, os mesmo sumiram [...] foram embora deixando a casa aberta [...] devido a repercussão das agressões que causaram e também devido à morte de Emanuel”
; não soube explicar exatamente o papel do recorrente Alessandro Rodrigues Lopes no crime, mas tem certeza do seu envolvimento
”
(ID 75761952-fls. 116/117).

- Isaías Ferreira Borges reconheceu [por fotografia] o recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores das agressões contra a vítima (ID 75761952-fls. 152).

- a testemunha “sem rosto”, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, esclareceu que presenciou o início dos fatos, ou seja, visualizou diversas pessoas armadas com pedaços de madeira e pedras e afirmou que a vítima Emanuel

Francisco Alves Ferreira mesmo estando caída, continuou sendo agredida por um rapaz gordo de estatura mediana, reconheceu [por fotografia] o recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores das agressões contra a vítima (ID 75761952-fls. 156; excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77 e das alegações finais do órgão da Defensoria Púbica – ID 75761955- fls.53/54);

- Leonardo Andrade Valença da Silva, em fase judicial, elucidou apenas ter tomado conhecimento, “por conversas na cidade”, que o codenunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira e o recorrente ALESSANDO RODRIGUES LOPES teriam agredido a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

- Igor Junior Pereira de Souza [adolescente infrator], nada acrescentou sobre os fatos

(excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

- Carlos Manoel Dias da Costa, durante fase judicial, descreveu somente ter visto os fatos e depois Emanuel Francisco Alves Ferreira ferido e caído no chão, sendo que ligou para a Polícia, contudo, não conseguiu identificar os agressores (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

- Francisco Campos Ferreira [genitor da vítima Emanuel

Francisco Alves Ferreira] relatou que o filho permaneceu internado em estado grave por dois meses antes de falecer e que o mesmo tinha desentendimento pretérito com os agressores, mas soube informar o motivo (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

- Rita Maria da Silva [genitora do recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA] afirmou que seu filho permaneceu em casa na data dos fatos (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

-

ELIEZER LOPES DA SILVA [recorrente], em ambas as fases da persecução penal, negou sua participação nos fatos narrados na denúncia e afirma que estava em casa no momento dos crimes e somente soube do acontecido, no dia seguinte; relatou que fizera uma “
brincadeira de mau gosto com um amigo, via Whatsapp
”, motivo pelo qual acredita ter sido denunciado como um dos autores (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77);

- ALESSANDO RODRIGUES LOPES, em Juízo, igualmente, nega participação nos homicídios [um consumado e três tentados]; alegou não saber o porquê do início da briga e que apenas tentou apaziguar a situação ao visualizar seu primo Mikael Mendes Lopes Oliveira [codenunciado] ser agredido por uma pessoa; que, também, foi lesionado na cabeça por pedaço de pau, razão pela qual se evadiu do local; acrescentou, ainda, que não viu o recorrente

ELIEZER LOPES DA SILVA no momento dos fatos (excerto da sentença - ID 75761955- fls. 68/77).

Dito isso vejamos:

O recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA foi reconhecido, na fase policial, pela testemunha Isaías Ferreira Borges (ID 75761952-fls. 152), pela testemunha “sem rosto” (ID 75761952- fls. 156), também pela vítima Jarbas de Quadro Reis, (ID 75761952- fls. 158), em Juízo, que
“confirmou ter reconhecido os acusados Eliezer e [...] como sendo dois dos agressores, confirmando o termo de reconhecimento realizado em sede policial”
(excerto da pronúncia – ID 75761955- fls. 71).

O recorrente ALESSANDRO RODRIGUES LOPES, na fase policial, foi apontado como um dos autores do crime pela testemunha Ronilda Lopes Batista [prima de Alessandro Rodrigues Lopes], fugiu após os fatos
“deixando a casa aberta [...] devido a repercussão das agressores que causaram e também devido à morte de Emanuel”
(ID 75761952-fls. 116/117). Em seu interrogatório judicial, confirmou sua presença no local do crime e que teria apenas tentado
“apaziguar a situação quando visualizou seu primo Mikael (réu) sendo agredido por uma pessoa”
(excerto da pronúncia – ID 75761955-fls. 74).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
o conjunto probatório é capaz de sustentar a pronúncia dos réus pela prática dos crimes que lhes são imputados”
(ID 75761955- fls. 68/77), visto que a confirmação [em juízo] do reconhecimento fotográfico do recorrente ELIEZER LOPES DA SILVA [pela vítima Jarbas de Quadro Reis] e o interrogatório judicial do recorrente ALESSANDRO RODRIGUES LOPES [que tentou
“apaziguar a situação”
], afiguram-se indícios suficientes de autoria para submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Colhe-se aresto do c. STJ:

“[...]sentença calcada em elemento colhido em sede inquisitiva e confirmado por prova judicializada. suficiência. desnecessidade de prova cabal acerca da autoria. competência do tribunal do júri [...].”
(AgRg no HC nº 670.141/RS – Relator. Min. Sebastião Reis Júnior – 29.6.2021)

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se preservar a pronúncia.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022